Tribunal: TJPA
Processo: 0863884-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863884-41.2021.8.14.0301

APELANTE: LOCAMIL SERVICOS EIRELI, TELEFONICA BRASIL

APELADO: TELEFONICA BRASIL, LOCAMIL SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RITO COMUM PARA CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE MULTA, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação por cobrança indevida de multa por fidelização após cancelamento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há hipótese legal que justifique o julgamento monocrático da apelação com base no art. 932 do CPC, e se há elementos novos que justifiquem a reforma da decisão que reconheceu a cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático encontra fundamento no art. 932 do CPC, sendo convalidado pela possibilidade de posterior apreciação do agravo interno pelo colegiado. Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade.
4. Não houve inovação fática ou jurídica que justificasse a alteração do entendimento já consolidado, que considerou abusiva a cobrança de multa com base na renovação automática do prazo de fidelização. Descabimento de honorários recursais em razão do agravo interno não inaugurar nova instância recursal.
5. Conforme modulação do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC, não há necessidade de comprovação de má-fé para devolução em dobro em cobranças posteriores a março de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A renovação automática de contrato de prestação de serviços não implica renovação automática de fidelização, sendo devida a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente após cancelamento do contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP; STJ, AgInt no REsp n. 2.007.666/SP.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N*.0863884-41.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADA: DECISÃO DE ID.19625206 - LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2025

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.20194326), interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, face a decisão (Id.19625206) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, e deu provimento parcial ao recurso da Autora, reformando, em parte, a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa., prolatada nos autos da
AÇÃO DE RITO COMUM PARA CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE MULTA, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE
proposta pela empresa LOCAMIL SERVIÇOS EIRELLI, ementada nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RITO COMUM PARA CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE MULTA, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO NÃO PRESSUPÕE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. INCABÍVEL A DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO DE 03/2021 A 03/2022. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS CANCELADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. AUSENTE HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. EXEGESE DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MAIS 2% POR CENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §11 DO CPC.

1 - Renovação automática da prestação de serviços que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização – art. 57, §3º da Resolução 632/2014 da ANATEL. Impossibilidade de prorrogação automática do mencionado prazo, na hipótese de contrato estabelecido entre operadora de telefonia e pessoa jurídica - Abusividade configurada.

2 - No caso dos autos consiste em cobrança indevida, os valores pagos quando já havia sido solicitado o cancelamento do contrato, após expirada a vigência da fidelização

3 - Recusa da empresa de telefonia em acatar o cancelamento, impondo a cobrança de multa, sob o fundamento de renovação automática da fidelização, ausência de engano justificável, pelo que a devolução deve ser em dobro.

4 - Recurso de Apelação da Ré desprovido e Recurso de Apelação da Autora provido com a majoração dos honorários advocatícios em mais 2% por cento, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Alega a Agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação pela ausência de qualquer critério que o justifique, uma vez inexistente resolução de demandas repetitivas quanto ao tema central dos autos, bem como não é contrário a qualquer Súmula emanadas dos Tribunais Pátrios.

Aduz, que a discussão acerca da exigibilidade de cobrança de multa por quebra de fidelização, após renovação automática, não é objeto de súmula, julgados e acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, tampouco, qualquer entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, ou de assunção de competência, seja no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do Colendo Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.

Assevera, que não há cobrança de valores sob o patamar referido pela demandante (R$57.000,00), o que configura, mais uma vez, má-fé pela parte autora, pois o valor de multa, em verdade compõe a monta de R$31.752,00, conforme fatura com vencimento em 17/04/2022.

Afirma inexistir demonstração de prejuízo a justificar a indenização e que estes pontos objeto do pedido de reforma recursal não foram apreciados na decisão monocrática proferida e, igualmente, não estão contemplados em julgamentos repetitivos ou sumulados, sendo questões eminentemente fáticas, com a necessidade de devida apreciação pelo colegiado, ou seja, pela colenda Câmara/Turma.

Suscita, que no caso em tela, a partir da realização do
distinguishing
, se percebe que inexiste o preenchimento dos requisitos para a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas, pois a cobrança em questão está embasada em cláusula contratual até então vigente no contrato celebrado entre as partes.

Conclui, solicitando que seja recebido e provido o presente Agravo Interno, para que seja reformada a v. decisão recorrida, tendo em vista a ausência de hipótese legal que autorize o julgamento monocrático da apelação, tendo
in casu,
a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado.

Em
contrarrazões
, de Id.20723826, pleiteia o Agravado a total improcedência do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, bem como condenação de custas processuais.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 CPC. A referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de Agravo Interno, é possível a posterior ratificação ou revisão, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”.
(AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

No mérito, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela impossibilidade de prorrogação automática do prazo de fidelização, quando o contrato estabelece apenas a renovação da contratação e pela ausência de engano justificável para a cobrança da multa.

Dessa feita, também não prospera a arguição da Agravante de ausência de cobrança indevida pela multa estar prevista em contrato.

Ademais, de acordo com a modulação realizada pelo STJ para a interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, nas cobranças ocorridas até 30/03/2021, há necessidade de comprovação de má-fé, no caso concreto, o cancelamento das linhas ocorreu em 09/03/2022, não havendo necessidade de comprovação da má-fé para a aplicação do mencionado dispositivo legal.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida. 2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016)

.

Em relação a solicitação da agravada para a majoração da verba advocatícia, incabível no presente caso, em razão do agravo interno não inaugurar nova instância.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados. Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025